Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717451-25.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RONAN TITO DE ALMEIDA, ADÍLIO SILVA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado. 2. No caso, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais, por considerar que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, § 14 e 908, ambos do CPC, bem como 22, § 4o, e 24, §1°, ambos da Lei 8.906/1994, e Súmula Vinculante 47/STF, ao argumento de que deve ser assegurado aos procuradores do autor o recebimento dos honorários contratuais, porque o crédito alimentar teria preferência sobre a penhora de crédito ordinário efetivada nos autos. Defendem que o tema 637 dos recursos repetitivos do STJ definiu a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023. O apelo também não deve seguir no tocante à suposta violação aos artigos 85, § 14 e 908, ambos do CPC, bem como 22, § 4o, e 24, §1°, ambos da Lei 8.906/1994, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora” (AgInt no REsp 1896168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1987170/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/2/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “não merece reparos a decisão agravada por ter indeferido, de forma fundamentada, o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais, por considerar que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários” (ID 49477126). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência à Súmula Vinculante 47/STF, pois “a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF”, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.997.393/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/5/2022. A corroborar: AgInt no AREsp 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 17/2/2023. O apelo não deve seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, o tema 637/STJ não guarda relação com o que ficou definido no acórdão - exequente não pode dispor de crédito que não está livre, porque já penhorado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027